Tribunal: TJMT
Processo: 0006204-37.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006204-37.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON –
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRECEDENTES STJ - APELO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - HONORARIOS MAJORADOS ANTE FASE RECURSAL.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI MÓVEL S/A
, em face da sentença proferida que julgou improcedente os embargos à execução. Outrossim, condenou a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Recorrente afirma que após ser notificada da malferida decisão administrativa apresentou no prazo o recurso administrativo, sendo que foi notificado da decisão em 29.10.2012 e, com isso, o prazo recursal terminaria em 07.11.2012 e nessa mesma data o recurso foi protocolizado.

Assevera que a sentença, assim como fez o Procon, apenas se deteve em olhar para a mera informação da consumidora de que o acordo fora descumprido, informação desacompanhada de qualquer demonstração, uma simples fatura que fosse, olvidando-se das efetivas demonstraco4es apresentadas pela recorrente, de que o acordo foi cumprido.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da multa aplicada, por considerar ser este exacerbado, com ausência de razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-a para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento recursal, julgando-o totalmente procedente, para declarar a nulidade do processo administrativo e a multa arbitrada, com a insubsistência do débito que deu azo à execução fiscal embargada.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto por
OI MÓVEL S/A
, em face da sentença proferida que julgou improcedente os embargos à execução. Outrossim, condenou a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Das razões do recurso denota-se
reprodução integral a petição inicial, sem atacar os fundamentos do julgado.

No exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos do decidido na origem, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior,
in
“Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(destaquei)

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença
. (
Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423) (destaquei)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”.
(AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1.
"Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.
Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.

3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”.
(AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016) (destaquei)

Esta Corte, igualmente, não discrepa do entendimento esposado, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Compete ao recorrente expor, em seu arrazoado, os fundamentos de
fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado – princípio da dialeticidade, conforme se infere do artigo 514, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento”.

(Ap 156909/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)”
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum
.
Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2o, do CPC”.
(AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

(destaquei)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.

Ademais, considerando que pela parte exequente ora recorrida foi apresentada contrarrazões, deve-se observar a regra insculpida no §11, do art. 85, do CPC, donde se extrai que:

“[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, atendendo aos requisitos previstos no artigo supra, majoro em 1% (hum por cento) o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

Isso posto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
. Outrossim, majoro para 11% (onze por cento) o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020